Tribunal: TJDFT
Processo: 0006623-07.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0006623-07.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO TEIXEIRA GALLERANI EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO Intime-se a União para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo exequente, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator